Tribunal: TJES
Processo: 5000340-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros
AGRAVADO: LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-90

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000340-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e LARISSA CORREA NEGREIROS SCARDINI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em face de decisão saneadora que, dentre outros pontos, rejeitou
a
a
rguição

da prescrição,
pelas
ora
agravantes, acerca do pedido de restituição da comissão de corretagem.

Em suas razões de recurso sustentam as recorrentes, em suma, ser trienal o prazo de prescrição aplicável à hipótese, o qual já teria decorrido.

Em decisão inaugural, r
estou indeferid
a

a

tutela de urgência perseguida

n
o recurso
.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a parte recorrida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000340-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e LARISSA CORREA NEGREIROS SCARDINI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em face de decisão saneadora que, dentre outros pontos, rejeitou
a
a
rguição

da prescrição
manejada

pelas
ora
agravantes acerca do pedido de restituição da comissão de corretagem.

Em suas razões de recurso sustentam as recorrentes, em suma, ser trienal o prazo de prescrição aplicável à hipótese, o qual já teria decorrido.

Trata-se a demanda de origem de ação manejada pelos ora agravados em face dos recorrentes com o intuito de obterem a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão da inobservância do prazo pactuado para entrega da obra, na qual pugna-se a restituição de todos os valores pagos, dentre os quais o relativo à comissão de corretagem.

Ao suscitarem os recorrentes, a ocorrência da prescrição do direito à restituição da comissão de corretagem por parte dos recorridos, não obtiveram êxito, uma vez que o magistrado dos autos de origem manifestou-se pelo reconhecimento de que, ao invés da trienal, referido prazo seria o decenal.

Pois bem. A meu ver, de fato, não há substrato jurídico ao acolhimento da pretensão vindicada pelos agravantes.

Digo isto porque o Colendo Tribunal da Cidadania, em recentíssimo julgamento, posicionou-se no sentido de que
“
nas demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel,
o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ”
.(AgInt no AREsp 1587903/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

Em referido julgamento restou consignado que
"Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem
"
, haja vista que
"
Antes de resolvido o contrato não há que se falar em prescrição da restituição cuja pretensão decorre justamente da resolução"
.

Ademais, a complementar tal conclusão, restou asseverado, ainda, ser
aplicável o prazo geral de prescrição, de dez anos, como limite para o exercício do próprio direito à resolução do contrato, que em sua grande parte, é exercido juntamente ao do direito às restituições dele decorrentes. Válida a transcrição de aludido excerto:

“
O exercício desse direito, contudo, ficaria prejudicado a partir do momento em que prescritas as pretensões que a parte interessada teria para exigir o cumprimento do contrato. No caso dos autos, como a pretensão da adquirente ao cumprimento do contrato (entrega do imóvel) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de prazo específico de prescrição do Código Civil, é de se aplicar o prazo geral de prescrição (10 anos, na vigência do CC/2002), ou seja, a partir da data prevista para a entrega do imóvel, em 2012, a adquirente teria 10 anos para pleitear a resolução do contrato”.

Como já dito, da leitura atenta da exordial de origem, verifica-se que a parte agravada fundamenta seu pleito de rescisão contratual com devolução dos valores já pagos, dentre os quais comissão de corretagem, justamente em razão do inadimplemento ocasionado pelo atraso na entrega da obra, tendo-se afirmado que na data do ajuizamento já havia ultrapassado nove meses do prazo fixado, situação esta que subsome-se perfeitamente ao precedente acima transcrito.

Destarte, ao contrário do que pretendem fazer crer os recorrentes, o prazo para prescrição do direito à devolução dos valores pagos pelos recorridos a título de comissão de corretagem sequer se iniciou, vez que a demanda em que a rescisão contratual respectiva é vindicada ainda encontra-se em trâmite. Sendo certo afirmar ainda, que o prazo de dez anos para o próprio exercício do direito à rescisão contratual indubitavelmente fora observado pelos recorridos, vez que junho/2017 era a data prevista para entrega da obra e o ajuizamento se deu em 26.03.2018.

Como se vê, a questão debatida não se enquadra naquela julgada no recurso especial submetido à sistemática da repetitividade n. 1.599.511/SP, haja vista que naquele caso, diferentemente deste, a pretensão de restituição da comissão de corretagem subsidiou-se na abusividade de cláusula contratual.

A título ilustrativo, cito ainda, outro precedente do C. STJ, a saber AgInt no REsp 1839746/RS, julgado em 04.05.2020.

Por tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-90

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000340-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES e THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADOS: LORENZO SCHEIDEGGER SCARDINI e LARISSA CORREA NEGREIROS SCARDINI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de rescisão de promessa de compra e venda. Devolução da comissão de corretagem. Prazo prescricional. Precedentes do c. Stj.

Recurso
conhecido e

IM
provido
.

I -

O
C.
STJ
, em recentíssimo julgamento, posicionou-se no sentido de que
n
as demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a resolução do contrato em virtude de inadimplemento do vendedor, ao atrasar a entrega de imóvel, o prazo prescricional da pretensão restituitória somente começa a fluir após a resolução, não se aplicando o prazo prescricional trienal previsto no Tema 938/STJ. (AgInt no AREsp 1587903/MA
)

I
I -
A complementar tal conclusão, restou asseverado, ainda, ser
aplic
ável
o prazo geral de prescrição,
de dez anos,
como limite para o exercício do
próprio
direito à resolução
do contrato,
que em sua grande parte, é exercido juntamente ao do direito às restituições dele decorrentes.

I
I
I
-
A
leitura atenta da exordial de origem
revelou
que
a parte agravada fundamenta seu pleito de rescisão contratual com devolução dos valores
já
pagos, dentre os quais comissão de corretagem, justamente em razão do inadimplemento ocasionado pelo atraso na entrega da obra,
tendo-se afirmado que na data do ajuizamento já
havia
ultrapassado nove meses
do prazo fixado,
situação esta que subsume-se perfeitament
e
ao precedente acima transcrito.

IV – Concluiu-se que o prazo para prescrição do direito à devolução dos valores pagos pelos recorridos a título de comissão de corretagem sequer se iniciou, vez que a demanda em que a rescisão contratual respectiva é vindicada ainda encontra-se em trâmite.
Sendo certo afirmar ainda, que o prazo de dez anos para o próprio exercício do direito à rescisão contratual indubitavelmente
fora observado
pelos recorridos,
vez que junho/2017 era a data prevista para entrega da obra
e o ajuizamento se deu em
26.03.2018.

V - A
questão
debatida
não se enquadra
naquela julgada no recurso especial
submetido à sistemática da repetitividade
n. 1.599.511/SP
(
Tema 938/STJ
)
,
haja vista que
naquele caso,
diferentemente deste,
a pretensão de restituição da comissão de corretagem
subsidiou-se
na abusividade de cláusula contratual.

V
I
-
Recurso
conhecido e

im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.